Tribunal: TJDFT
Processo: 0713294-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713294-74.2021.8.07.0001 APELANTE: JAIDER RIBEIRO DE AMORIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO JAIDER RIBEIRO DE AMORIM interpôs apelação (id. 27942754) da r. sentença (id. 27942750) proferida na ação indenizatória por danos material e moral movida contra BANCO DO BRASIL S/A, que reconheceu a prescrição e julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, art. 332, § 1o, e art. 487, inc. II, do CPC. Condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, porque não aperfeiçoada a relação processual. O apelante-autor alega, em síntese, a inexistência de prescrição, cujo prazo aplicável é trintenário, diante da similaridade entre PIS/Pasep e FGTS. Preparo (ids. 27942755 e 27942756). Sem contrarrazões (id. 27942757). Distribuído à minha relatoria, o processo foi suspenso em 9/8/2021, por determinação do eg. STJ nos autos da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - SIRDR no 71/TO (id. 27955122), e, posteriormente, do REsp 1.895.936/TO, submetido ao rito dos recursos repetitivos – Tema 1.150 (id. 36332678). Ocorrido o trânsito em julgado do acórdão referente ao Tema Repetitivo 1.150 do eg. STJ, os autos vieram conclusos em 6/11/2023 (ids. 53135127 e 53138515). É o relatório. Decido. Conheço da apelação, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e recebo-a nos efeitos devolutivo e suspensivo, art. 1.012, caput, do CPC. O art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, dispõe: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: [...] b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; [...].” Da prescrição A tese jurídica fixada no julgamento repetitivo do REsp 1.205.277/PB (Tema 545) não se aplica à presente demanda, por ser específico para ações ajuizadas contra a União, com o objetivo de cobrança da diferença de correção monetária, controvérsia distinta da instauradas nos presentes autos. De igual forma é inaplicável à demanda o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932, pois o referido diploma legal não incide sobre condenações impostas às sociedades de economia mista. O eg. STJ, no julgamento dos REsps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.150), fixou a seguinte tese jurídica relativa à prescrição das pretensões fundadas na má administração do saldo da conta individual do Pasep: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. [...] INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: ‘É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32’ (grifei). 9. Assim, ‘as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil.’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que ‘A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento’. Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: [...]; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023, grifos nossos). Assim, aplica-se à demanda a regra geral da prescrição decenal, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, cuja contagem tem início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, segundo o princípio da actio nata, art. 189 do CC. Nesse contexto, contado o prazo prescricional decenal a partir da data da aposentadoria do apelante-autor, em 25/3/2015, cuja data foi considerada na r. sentença como termo inicial da prescrição (id. 27942750), não está prescrita a pretensão, pois a presente ação foi ajuizada em 23/4/2021. Registre-se, por fim, que diante do reconhecimento da prescrição e do julgamento liminar de improcedência do pedido inicial pela r. sentença, o processo não está em condições de imediato julgamento do mérito, art. 1.013, § 4o, do CPC, o que impõe a remessa dos autos ao Primeiro Grau para regular prosseguimento. Isso posto, conheço da apelação do autor e, nos termos do art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, dou provimento para reformar a r. sentença, nos termos da presente fundamentação. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, retornem os autos ao Primeiro Grau para prosseguimento. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora